Tribunal: TJDFT
Processo: 0724328-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0724328-35.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONCESSIONARIA LINK LTDA RECORRIDO: TIAGO SOARES DA SILVA ALVES DECISÃO Cuida-se de pedido formulado pelo recorrido T. S. D. S. A., por meio do qual requer a dilação de prazo recursal, sob o fundamento de surgimento de novas provas que seriam imprescindíveis ao convencimento deste Juízo. Ocorre que o presente recurso inominado já foi devidamente julgado por esta Turma Recursal em sessão colegiada (ID 69760530), restando, portanto, esgotada a fase de apreciação do mérito recursal. Ressalte-se que, no rito dos Juizados Especiais, norteado pelos princípios da celeridade e simplicidade, os prazos são preclusivos, e a apresentação de alegações ou provas após o julgamento colegiado não encontra amparo legal. Ademais, o pedido fundamenta-se em dispositivos (artigos 320 e 321 do CPC) que tratam da emenda à petição inicial — providência que não se aplica à fase recursal, muito menos após o julgamento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo recursal, por ser manifestamente incabível nesta fase processual. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora